Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-73.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE MOVEIS SANSAO LTDA - CNPJ: 00.727.064/0001-99 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSE SOARES SAMPAIO - CPF: 384.822.071-72 (APELADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios indicados pela
embargante
mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que conheceu parcialmente do Recurso interposto pelo embargante e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

Este alega que não houve manifestação sobre a pertinência da prova pericial para dirimir a controvérsia
, o que, segundo ele, implica também em contradição
.
Por isso, reitera o cerceamento de defesa.

Diz que, apesar de ele não ter requerido tal prova na Impugnação aos Embargos, solicitou nas fases anteriores e nas subsequentes.

Sustenta
que não houve fundamentação específica sobre os documentos apresentados, especialmente a confissão de dívida redigida de próprio punho por José e
a
s conversas via
whatsapp.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não houve manifestação sobre a pertinência da prova pericial para dirimir a controvérsia, o que, segundo ele, implica também em contradição. Por isso, reitera o cerceamento de defesa.

Diz que, apesar de ele não ter requerido tal prova na Impugnação aos Embargos, solicitou nas fases anteriores e nas subsequentes.

Sustenta que não houve fundamentação específica sobre os documentos apresentados, especialmente a confissão de dívida redigida de próprio punho por José e as conversas via whatsapp.

Assim ficou decidido no acórdão recorrido:

“PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa, uma vez que ficou reconhecido na sentença que ele não comprovou a prestação de serviços contábeis, desconsiderando o pedido de produção de prova pericial. Aduz ainda que não foi proferido o despacho saneador nem indicados os pontos controvertidos.

Verifica-se que o apelante não pleiteou a realização de perícia na Impugnação aos Embargos à Execução (Id 241907833).

E, intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, não requereu nenhuma perícia (Id 241907839), sendo totalmente despropositado a alegação ora apresentada.

(...)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante sustenta a nulidade da sentença em razão de não ter sido apreciada toda a matéria apresentada na inicial, “quando, no tocante
as produção
das provas admitidas”.

Nota-se que ele não fundamentou adequadamente a presente arguição, o que inviabiliza o seu enfrentamento. Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Os apelados aduzem que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença.

No mérito, em pedido alternativo, o apelante requer a reforma da decisão para, com amparo nos documentos trazidos, mais detalhadamente a confissão de dívida redigida de próprio punho por José e enviada no
email
do apelante, além das conversas anexadas, julgar improcedente os Embargos e procedente a Execução.

De fato, constata-se que os argumentos da decisão não foram combatidos em
sua totalidade. E naquilo que foi atacado, não foi de forma específica, de modo a permitir a compreensão da parte contrária e do julgador. Acolho, em parte, a preliminar.
”

Como visto, não há a propalada omissão nem contradição, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024